Tribunal: TJBA
Processo: 8037437-84.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8037437-84.2024.8.05.0000, da Comarca de Alagoinhas Impetrante: Dra. Rebeca Sampaio Lima e Silva, Defensora Pública Paciente: José Alexandrino da Silva Bertoldo Impetrado: 1ª Vara Criminal Origem: Ação Penal nº 0504521-11.2017.8.05.0004 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DECRETO PREVENTIVO EXARADO APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. IMPETRAÇÃO QUE ARGUI EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE, DESDE 08.01.2018, SUBMETIDO A EXAME DE INSANIDADE MENTAL. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE, SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE REVELADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO CRIMINOSA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. DÚVIDA QUANTO À SANIDADE MENTAL DO PACIENTE, SUBMETIDO A EXAME DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL JÁ ANEXADO AOS AUTOS, CUJA DEMORA DE REMESSA PELO HCT PROVOCOU ATRASO NO RETORNO À MOVIMENTAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. MAGISTRADO QUE DEMONSTROU ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPULSIONAR O FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. Revelam os autos que o paciente, José Alexandrino da Silva Bertoldo, sem aparente motivação, utilizando-se de uma faca, com intenção de matar, desferiu diversos golpes contra a vítima, Cid Santana Machado, fato ocorrido no dia a 02 de outubro de 2017, por volta das 18:40 horas, na rua Dantas Bião, em frente ao hipermercado G Barbosa, Centro da Cidade de Alagoinhas. Registra-se constar dos autos, ainda, informações judiciais de ID 64166815, noticiando que o paciente teve prisão preventiva decretada na ação penal objeto da presente impetração, com retorno ao seu andamento regular, conforme já evidenciado, assim como em razão de duas outras ações penais de nº 0000050-91.2010.8.05.0250, na comarca de Simões Filho, e nº 0000205-24.2016.8.05.0076, na comarca de Entre Rios, ambas, também, para apurar supostas práticas de crimes de homicídio, encontrando-se em internação provisória no HCT de Salvador, em virtude da ação penal referida, em andamento na Comarca de Entre Rios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037437-84.2024.8.05.0000, em que figura como paciente JOSÉ ALEXANDRINO DA SILVA BERTOLDO, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)